Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-52.2020.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002179-52.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA DE LIMA - CPF: 825.888.721-15 (RECORRIDO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002179-52.2020.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A.

Recorrido(s):

ANA MARIA DE LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA

Sobre a litispendência, dispõe o art. 337, §1° a 3°, do CPC:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Portanto, no caso em tela, em que pese os autos possuírem as mesmas partes, a causa de pedir e pedido são diversos, não havendo que se falar em extinção.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANOTAÇÃO NEGATIVA EM SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida aduz que possui demanda anterior, se tratando de revisão contratual de empréstimo consignado lançado como cartão de crédito consignado. Nos autos 1000472-83.2019.8.11.0018 foi determinado a cessação dos descontos do empréstimo discutido.

Vejamos o dispositivo do voto proferido em 24/02/2021, com trânsito em julgado em 23/03/2021:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.

(TJ-MT – ApCiv: 1000472-83.2019.8.11.0018 MT, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021)

Mesmo com a discussão judicial dos valores do referido contrato, o recorrido realizou anotação negativa de prejuízo financeiro, junto ao Sisbacen. Consta no extrato

a anotação indevida em nome da recorrida, de prejuízo no valor de R$ 19.758,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta e oito reais).

Em que pese a recorrente alegar que tal apontamento não geral dano moral, por não se tratar de banco de dados como SPC e Serasa, a anotação geral dano moral, pois são cadastros equiparados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL COM PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO PARA QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO SUPERASSE A TRINTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA DA AUTORA.
INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(destaquei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Mesmo em se tratando de empréstimo pessoal, com previsão de descontos das mensalidades em conta corrente, contudo, diante de decisão judicial em outro processo para que o banco limitasse o valor das parcelas equivalente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora, em vez de tomar tal providência e em descumprimento a ordem judicial, inseriu o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes do SISBACEN/SCR, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. “

O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”.
(REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).
(destaquei)

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MT - RI: 10010291520198110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2020)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016502-53.2019.8.11.0000 EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE NÃO ABARCA AS ASTREINTES – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRECLUSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA -
SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – DANO IN RE IPSA –
MULTA E ACESSÓRIOS DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(destaquei)

I - A alegação de inexistência de título não se sustenta, na medida em que a multa por descumprimento da liminar não abarcava o cumprimento de sentença pretérito. Por isso mesmo não há preclusão, como quer fazer o agravante, porque a matéria referente às astreintes não chegou a ser objeto da prestação jurisdicional anterior.

II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero. (destaquei)

III - A prescrição do título somente se opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu no caso concreto.

IV - Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10165025320198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Portanto, sendo banco de dados financeiros, é certo que o registro trouxe prejuízos para a recorrida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Portanto, mantenho a sentença em todos os seus termos
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando a anotação indevida em nome da recorrida, de prejuízo no
valor de R$ 19.758,00 (dezenove mil setecentos e cinquenta e oito reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021